Tribunal: TJPA
Processo: 0809037-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809037-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOENDSON GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM ALTEMAR DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 -
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, não é o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, o processo de origem fora distribuído ao Juízo de origem em 25/09/2019, e através de ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que ofereceu a peça acusatória em 02/10/2019. Já em 16/10/2019, foi emanado decisão pelo juízo, recebendo a peça acusatória, sendo determinada a citação dos pacientes e apresentação de respostas escritas iniciais. Apresentadas as respostas escritas pelas defesas do paciente e do outro denunciado, os argumentos das mesmas não foram acatados, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 11h00. E, mesmo em face das cautelas de isolamento social e de saúde, determinadas pelas Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiçado TJE-PA, foi autorizado a Secretaria do juízo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois continua envidando todos os esforços para o bom andamento processual, devendo aqui ser destacado que a própria defesa do paciente está contribuindo com o atraso do andamento processual, pois como informado pelo Juízo
a quo
foram apresentados reiterados pleitos pela revogação da prisão cautelar do paciente. Havendo ainda que ser destacado que o Poder Judiciário se encontrou com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus (Sars-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19, o que naturalmente atrasou o andamento das ações penais.

2 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, no fato de as vítimas em fase inquisitiva terem reconhecido o paciente como um dos autores do crime de roubo majorado que sofreu, tendo ainda sido apreendido em poder dos agentes delitivos a
res furtiva
.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública)

está evidenciado na decisão constritora, em especial pela gravidade do delito que foi perpetrado ao que tudo indica na presença de três agentes delitivos, e com o uso de arma de fogo, sendo ofendido na mesma ação o patrimônio de duas vítimas, o que demonstra elevada ousadia por parte do paciente e dos demais agentes delitivos.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.
0809037-56.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE:
CLESYO KIM DA SILVA SOUTO MAIOR (OAB/PA n. 27.589); HELLEM PATRÍCIA SOUSA VERAS (OAB/PA n. 28.320)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

PACIENTE:
JOENDSON GOMES DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CLESYO KIM DA SILVA SOUTO MAIOR (OAB/PA n. 27.589)
e
HELLEM PATRÍCIA SOUSA VERAS (OAB/PA n. 28.320)
, em favor de
JOENDSON GOMES DA SILVA
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente foi indiciado e posteriormente denunciado pelo ilustre Promotor de Justiça da Comarca de Belém-PA pela suposta prática do delito de roubo majorado (157, §2º, II e §2ºA, I c/c art.70 todos do código penal brasileiro). Segundo a inicial acusatória, o paciente teria, supostamente, aproximado das vítimas e ficou a intimidá-las.

Afirma que o paciente segue preso desde 11/09/2019.

Alega que o mesmo sofreu agressões no cárcere, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, e ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Atenta aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, a Desa. Maria de Nazaré Gouveia. (ID N. 3616906)

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3621096)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3643479):

“–
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Narra a denúncia dos autos que tramitam por este juízo que no dia11/09/2019, por volta de 10h45, Edier Chacon Quiguanas e Josias Amador dos Santos foram vítimas de roubo majorado perpetrado pelos ora denunciados Jhon Patrick Assis de Brito e Joendson Gomes da Silva (ora paciente), juntamente comum comparsa desconhecido.

Consta que na referida data os ofendidos estavam na Passagem Liberal, bairro da Terra Firme, nesta cidade, vendendo panelas em via pública, quando foram abordados por três indivíduos, dentre eles os denunciados Jhon e Joendson (requerente), todos montados em suas bicicletas.

De pronto, Jhon abordou Edier, dele roubando um aparelho celular Samsung A-10, um relógio de pulso Calvin Klein, além da quantia de R$ 37,00(trinta e sete reais). Entrementes, Joendson (coacto) aproximou-se das vítimas e ficou a intimidá-las, enquanto um terceiro assaltante, de identidade desconhecida, utilizava uma arma de fogo também à intimidação dos ofendidos, recolhendo o produto do roubo. Jhon ainda subtraiu a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) que estava na posse de Josias.

Consumado o roubo, as vítimas comunicaram o fato à polícia, apontando o local onde os assaltantes moravam, eis que era próximo à casa de Edier. Assim, os agentes públicos realizaram diligências, localizando e realizando a prisão dos increpados, com a informação de que o terceiro assaltante conseguiu fugir. O aparelho celular e mais R$ 83,00 (oitenta e três reais) subtraídos foram encontrados na posse de Jhon sendo devidamente devolvidos aos ofendidos, conforme consta dos Autos de Entrega às fls. 34/35 dos autos de IPL em anexo.

Ressalte-se que as vítimas reconheceram os ora denunciados (entre eles o paciente) em sede policial, consoante dessume-se dos Autos de Reconhecimento de Pessoa constante nos autos que tramitam por este juízo.

À vista do narrado, observa-se que os denunciados JHON PATRICKASSIS DE BRITO e JOENDSON GOMES DA SILVA (requerente) incorreram no tipo penal descrito no 157, § 2o, II e § 2°-A, I c/c art. 70, 2a parte, todos do CPB, ou seja, roubo majorado em concurso formal impróprio.

–
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dopaciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

O paciente JOENDSON GOMES DA SILVA não possui outro antecedente criminal em andamento, a não ser Ação Penal de nº 0000924-49.2016.814.0401, pelo juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital, referentes aos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990, onde a ação penal foi julgada extinta, em face de sentença de cumprimento de suspensão condicional do processo, em 17/07/2019. Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

O paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertidas em prisão preventiva pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, em 12/09/2019.

–
Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de Prisão em Flagrante e de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares. Em25/09/2019, os autos foram redistribuídos a este juízo. Através ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. Em 02/10/2019, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória.

Em 16/10/2019, foi emanado decisão pelo juízo, recebendo a peça acusatória, sendo determinada a citação dos pacientes e apresentação de respostas escritas iniciais. Apresentadas as respostas escritas pelas defesas do paciente e do outro denunciado, os argumentos das mesmas não foram acatados, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 11h00.

Reporto, ainda, que em face das cautelas de isolamento social e de saúde, determinadas pelas Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiçado TJE-PA, foi autorizado a Secretaria do juízo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Destaco à V. Exa. que as defesas dos acusados/requerentes interpuseram vários pedidos de revogação de prisão preventiva nos autos que tramitam por este juízo, sendo todos os pareceres ministeriais contrários a revogação das prisões e os pedidos indeferidos por este juízo”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3755437)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, o processo de origem fora distribuído ao Juízo de origem em 25/09/2019, e através de ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que ofereceu a peça acusatória em 02/10/2019. Já em 16/10/2019, foi emanado decisão pelo juízo, recebendo a peça acusatória, sendo determinada a citação dos pacientes e apresentação de respostas escritas iniciais. Apresentadas as respostas escritas pelas defesas do paciente e do outro denunciado, os argumentos das mesmas não foram acatados, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 11h00. E, mesmo em face das cautelas de isolamento social e de saúde, determinadas pelas Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiçado TJE-PA, foi autorizado a Secretaria do juízo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, destacou o Juízo que as defesas dos acusados/requerentes interpuseram vários pedidos de revogação de prisão preventiva nos autos que tramitam por este juízo, sendo todos os pareceres ministeriais contrários a revogação das prisões e os pedidos indeferidos por este juízo.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois continua envidando todos os esforços para o bom andamento processual, devendo aqui ser destacado que a própria defesa do paciente está contribuindo com o atraso do andamento processual, pois como informado pelo Juízo
a quo
foram apresentados reiterados pleitos pela revogação da prisão cautelar do paciente. Havendo ainda que ser destacado que o Poder Judiciário se encontrou com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus (Sars-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19, o que naturalmente atrasou o andamento das ações penais.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, na parte que interessa (ID n. 3612267):

“(...) Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma. A segregação cautelar do requerente é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do suposto crime cometido. Diante da gravidade do fato, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que a vítima reconheceu o acusado e o outro denunciado perante a Autoridade Policial de origem. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública.

(...)

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuir a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

O reflexo do vertiginoso crescimento da violência se faz sentir no próprio caso dos autos, em que foram apreendidos com os autores, no momento da prisão em flagrante, os objetos do crime. Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, no fato de as vítimas em fase inquisitiva terem reconhecido o paciente como um dos autores do crime de roubo majorado que sofreu, tendo ainda sido apreendido em poder dos agentes delitivos a
res furtiva
.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública)

está evidenciado na decisão constritora, em especial pela gravidade do delito que foi perpetrado ao que tudo indica na presença de três agentes delitivos, e com o uso de arma de fogo, sendo ofendido na mesma ação o patrimônio de duas vítimas, o que demonstra elevada ousadia por parte do paciente e dos demais agentes delitivos.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 16/10/2020